Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717121-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SEBASTIAO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0712473-07.2020.8.07.0001), que tem como autor SEBASTIÃO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora de cotas pelos bens indicados pela executada (ID 123332767): “No ID77049210, a parte executada pugnou pela subtituição da penhora cotas deferida deferida no ID117500029 pelos seguintes bens: 1. Moenda Dedini 34 x 66”no valor de R$1.005.000,00 (Um Milhão e Cinco Mil Reais ), que, segundo alega, serve para qualquer empresa do setor de açúcar e etanol; e 2. Um gerador da marca Weg, o qual afirma servir para geração de energia. A parte exequente manifestou, no ID12056307, discordância quanto à substituição postulada, ao argumento de que se trata de bens de baixa liquidez, de difícil comercialização. Acrescentou que os objetos em questão encontram-se arrolados entre aqueles submetidos ao procedimento de arrematação da UPI das Usinas Pantanal e Jaciara, em sede de recuperação judicial, nos autos do processo no 0001578-34.2013.8.11.0010, em curso perante o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, sem perspectiva de tornarem-se disponíveis para fins de execução e expropriação. Pugnou, ao final, pela manutenção da penhora de cotas titularizadas pela executada junto às empresas Agropecuária Vale das Brisas Ltda e Megapharma Indústria Farmacêutica e Participações Societárias Ltda., já deferida na decisão de ID117500029. Como já expresso na decisão de ID77557921, reitere-se ao executado que, nada obstante o art. 805 do CPC estabelecer que a execução se fará, sempre que possível, pelo modo menos gravoso para o executado, sabe-se que a execução se realiza não no interesse do executado, mas do exequente, nos termos estabelecidos no art. 797 do CPC. Feito esse registro, observa-se que, de fato, os bens oferecidos à penhora não encontram-se disponíveis, por ora, para alienação, visto que foram arrolados nos os autos do processo no 0001578-34.2013.8.11.0010, em curso perante o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT. Desse modo, a expropriação resta impedida até o deslinde dos autos em comento. Somado a isso, verifica-se que se tratam de objetos de utilização específica de empresas do setor de geração de energia, o que reduz sobremaneira a liquidez dos bens e certamente tornará a execução mais morosa e onerosa. Ante o exposto, indefiro a substituição da penhora de cotas deferida no ID117500029 pelos bens indicados pela executada no ID122367718. Oficiem-se à Junta Comercial do Estado de Goiás - GO, em resposta ao expediente de ID119047728 para informar os dados completos da parte autos (nome e CPF). Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID117500029, devendo aguardar os prazo ali conferidos e após, retornar o feito concluso, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de no 0710041-47.2022.8.07.0000, noticiado no ID120666837.” Em suas razões recursais, a agravante afirma ter sido preterida a ordem de constrição dos bens ofertados para penhorar quotas sociais de terceiros que, além de medida extrema, ainda prejudica os terceiros envolvidos (Agropecuária Vale das Brisas LTDA e Megapharma Industria Farmaceutica e Participações Societárias LTDA.. Alega que não há comprovação de que os objetos em questão se encontram arrolados entre aqueles submetidos ao procedimento de arrematação da UPI das Usinas Pantanal e Jaciara, em sede de recuperação judicial, nos autos do processo no 0001578-34.2013.8.11.0010, em curso perante o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, por isso não torna os bens oferecidos a penhora desprovidos de liquidez. Aduz que sofre perseguições por parte da agravada, por ter prestado serviços anteriormente a ela como advogado e desfrutar de informações privilegiadas, alegação falsa pois não é dado a ninguém o poder de se beneficiar da própria torpeza. Assevera que a penhora de cotas titularizadas da agravante consubstancia-se em medida bem mais gravosa a executada, negando vigência ao Princípio positivado no art. 797 do CPC, bem como os artigos 805, 835, §1o, 840, §2, 866 e 919, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Sustenta a ausência de fundamento legal para deferir uma medida tão extrema, devendo ser deferida a substituição da penhora de cotas por “1. Moenda Dedini 34 x 66 no valor de R$ 1.005.000,00 (Um Milhão e Cinco Mil Reais), que, segundo alega, serve para qualquer empresa do setor de açúcar e etanol; e/ou 2. Um gerador da marca Weg, o qual afirma servir para geração de energia”. Acrescenta que os referidos bens estão em lugar certo e determinado, ou seja, no seu domicilio, podendo ser facilmente alienados/adjudicados. Narra que o mercado está aquecido e promissor em razão de todo contexto geopolítico, o que torna muito mais fácil a alienação/adjudicação (expropriação) desses bens ofertados em comparação à penhora de cotas. Pondera que a ordem do art. 835, § 1o, do CPC deve ser observada preferencialmente, observando as particularidades de cada caso, devendo ser invertida a ordem dos bens somente excepcionalmente, visando à efetiva tutela jurisdicional. Sustenta que a decisão agravada inverte a referida ordem, pois “IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias” vem depois de “VI - bens móveis em geral”, indevidamente pois impõe onerosidade desnecessária ao executado. Conclui que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da decisão, foram demonstrados porque a penhora de cotas traz consequências nefastas, em prejuízo de terceiros além da necessidade de dissolução parcial, depois liquidação, ou remição pelos sócios. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos de decisão interlocutória até o julgamento do presente recurso “no sentido de não penhorar as cotas titularizadas implicando em dissolução parcial, depois liquidação, ou remição pelos sócios de uma sentença” com a “a substituição dos bens ofertados, de forma alternativa/subsidiaria”, no mérito, requer a reforma da decisão agravada nos mesmos termos da liminar (ID 35711240). Os autos foram distribuídos à essa relatoria em razão do afastamento do relator prevento, Des. Héctor Valverde Santanna, na data da redistribuição (ID 35723169). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35717797). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na decisão de ID 117500029, foi deferida “a penhora das cotas titularizadas pela executada junto às empresas Agropecuária Vale das Brisas Ltda, CNPJ 07.807.748/0001-40 (ID117160532); e Megapharma Industria Farmaceutica e Participações Societárias Ltda. CNPJ 19.743.834/0001-15 (ID117160533)”, “considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC”. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0710041-47.2022.8.07.0000, de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, desta 2a Turma Cível, que não foi conhecido (ID 34164643) e está com agravo interno pendente de julgamento (ID 120666839). Em seguida, conforme se observa das razões recursais, a agravante ofereceu (ID 122367718) para substituição da penhora os seguintes bens: 1) Moenda Dedini 34 x 66 no valor de R$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais) e; 2) Um gerador da marca Weg R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais), o que não foi aceito pelo agravado (ID 123056307). De acordo com o art. 835, I, do CPC, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: “VI - bens móveis em geral (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias”. No entanto, o § 1o determina que “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Essa é a hipótese do caso dos autos. Os bens oferecidos à penhora foram arrolados no cumprimento de sentença (processo no 0001578-34.2013.8.11.0010) que corre no Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, o que impede a expropriação neste momento, independentemente da necessidade de trânsito em julgado, ao contrário do alegado pela agravante. Ademais, as referidas máquinas têm baixa liquidez visto que possuem utilização específica de empresas do setor de geração de energia, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, o que torna a execução mais morosa e onerosa. Assim, sem a segurança da disponibilidade, propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber a quantia de mais de 600 mil reais, o que exige rigidez na avaliação dos elementos apresentados. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator